Tribunal: TJPA
Processo: 0800266-49.2018.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800266-49.2018.8.14.0133

APELANTE: MARIA BARROSO DE ASSUNCAO

APELADO: GUAMA - TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA, REVITA ENGENHARIA S.A., VEGA VALORIZACAO DE RESIDUOS S.A. - VVR, SOLVI PARTICIPACOES S/A.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/JUNHO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0800266-49.2018.8.14.0133.

COMARCA: MARITUBA/PA.

AGRAVANTE(S): GUAMA - TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA, REVITA ENGENHARIA S.A., VEGA VALORIZACAO DE RESIDUOS S.A. – VVR e SOLVI PARTICIPACOES S/A.

ADVOGADO(A)(S): PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO - OAB PA3210-A, RENAN AZEVEDO SANTOS - OAB PA18988-A, PEDRO BENTES PINHEIRO NETO - OAB PA12816-A e ADRIANA DE SOUZA FAGUNDES - OAB PA28625-A

AGRAVADO(A)(S): MARIA BARROSO DE ASSUNCAO.

ADVOGADO(A)(S): JOSE CARLOS LIMA DA COSTA - OAB PA9654-A, RODRIGO LEITAO DE OLIVEIRA - OAB PA18018-A

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO INDENIZATÓRIA INDIVIDUAL. DANOS AMBIENTAIS. EXISTÊNCIA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. TEMA REPETITIVO Nº 60 DO STJ. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação para anular sentença que extinguiu ação indenizatória por danos morais ambientais sem resolução do mérito, sob fundamento de litispendência com ação civil pública ajuizada para discutir danos decorrentes da operação da Central de Processamento e Tratamento de Resíduos de Marituba – CPTR.

2. As agravantes sustentam a impossibilidade de julgamento monocrático da apelação e defendem a manutenção da sentença extintiva, ao argumento de que os danos discutidos possuem natureza difusa e coletiva, inexistindo demonstração de dano individual específico apto a justificar pretensão indenizatória autônoma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se era cabível o julgamento monocrático da apelação pelo relator, nos termos do art. 932, V, do CPC; e (ii) saber se a existência de ação civil pública sobre os mesmos fatos induz litispendência e autoriza a extinção da ação individual indenizatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O julgamento monocrático mostrou-se legítimo, uma vez que a decisão recorrida contrariava entendimento consolidado em recurso repetitivo do Superior Tribunal de Justiça, autorizando a aplicação do art. 932, V, do Código de Processo Civil.

5. O Tema Repetitivo nº 60 do STJ firmou orientação no sentido de que a existência de ação coletiva não induz litispendência em relação às ações individuais fundadas no mesmo contexto fático, impondo-se apenas a suspensão destas até o julgamento da demanda coletiva.

6. A extinção prematura da ação individual afronta a orientação vinculante do Superior Tribunal de Justiça, sendo adequada a determinação de retorno dos autos à origem para regular instrução e apreciação do mérito.

7. A alegação de ausência de comprovação de dano individual específico constitui matéria de mérito da ação indenizatória e não autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito por litispendência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. “É cabível o julgamento monocrático pelo relator quando a decisão recorrida contrariar entendimento firmado em recurso repetitivo.” 2. “A existência de ação civil pública fundada nos mesmos fatos não induz litispendência em relação à ação individual indenizatória, impondo-se apenas a suspensão do processo individual.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, V, e 1.011; CDC, art. 104.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 60.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Alex Pinheiro Centeno –
Presidente
e Des. José Antônio Ferreira Cavalcante –
Membro
.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dez (
10
) dia do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0800266-49.2018.8.14.0133.

COMARCA: MARITUBA/PA.

AGRAVANTE(S):
GUAMA - TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA, REVITA ENGENHARIA S.A., VEGA VALORIZACAO DE RESIDUOS S.A. – VVR e SOLVI PARTICIPACOES S/A.

ADVOGADO(A)(S):
PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO - OAB PA3210-A, RENAN AZEVEDO SANTOS - OAB PA18988-A, PEDRO BENTES PINHEIRO NETO - OAB PA12816-A e ADRIANA DE SOUZA FAGUNDES - OAB PA28625-A

AGRAVADO(A)(S):
MARIA BARROSO DE ASSUNCAO.

ADVOGADO(A)(S):
JOSE CARLOS LIMA DA COSTA - OAB PA9654-A, RODRIGO LEITAO DE OLIVEIRA - OAB PA18018-A

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de Agravo Interno interposto por GUAMÁ – TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA, REVITA ENGENHARIA S.A., VEGA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. – VVR e SOLVI PARTICIPAÇÕES S/A contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto por MARIA BARROSO DE ASSUNÇÃO para anular a sentença extintiva e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.

Na origem, a autora ajuizou ação de indenização por danos morais em razão de supostos danos ambientais decorrentes da operação da Central de Processamento e Tratamento de Resíduos de Marituba – CPTR. O juízo de primeiro grau extinguiu o feito sem resolução do mérito, reconhecendo litispendência em razão da existência de Ação Civil Pública que discutiria os mesmos fatos e pedidos.

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação, sustentando a inexistência de litispendência entre a ação coletiva e a demanda individual. O recurso foi provido monocraticamente pelo Desembargador Relator, ao fundamento de que, conforme o Tema 60 do STJ, a coexistência de ação coletiva e individual não induz litispendência, impondo-se apenas a suspensão da demanda individual.

No presente Agravo Interno, as agravantes sustentam, preliminarmente, a impossibilidade de julgamento monocrático da apelação, ao argumento de ausência das hipóteses previstas nos arts. 932, III a V, e 1.011 do CPC. No mérito, defendem a manutenção da sentença extintiva, alegando que o dano moral ambiental discutido possui natureza difusa e coletiva, já abrangido pela Ação Civil Pública ajuizada anteriormente, inexistindo demonstração de dano individual específico ou em ricochete apto a justificar a pretensão indenizatória autônoma.

Requerem, ao final, o provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática, determinando que o julgamento da apelação seja submetido ao órgão colegiado ou, subsidiariamente, seja mantida integralmente a sentença de primeiro grau.

Foi oportunizado o oferecimento de contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO INDENIZATÓRIA INDIVIDUAL. DANOS AMBIENTAIS. EXISTÊNCIA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. TEMA REPETITIVO Nº 60 DO STJ. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação para anular sentença que extinguiu ação indenizatória por danos morais ambientais sem resolução do mérito, sob fundamento de litispendência com ação civil pública ajuizada para discutir danos decorrentes da operação da Central de Processamento e Tratamento de Resíduos de Marituba – CPTR.

2. As agravantes sustentam a impossibilidade de julgamento monocrático da apelação e defendem a manutenção da sentença extintiva, ao argumento de que os danos discutidos possuem natureza difusa e coletiva, inexistindo demonstração de dano individual específico apto a justificar pretensão indenizatória autônoma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se era cabível o julgamento monocrático da apelação pelo relator, nos termos do art. 932, V, do CPC; e (ii) saber se a existência de ação civil pública sobre os mesmos fatos induz litispendência e autoriza a extinção da ação individual indenizatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O julgamento monocrático mostrou-se legítimo, uma vez que a decisão recorrida contrariava entendimento consolidado em recurso repetitivo do Superior Tribunal de Justiça, autorizando a aplicação do art. 932, V, do Código de Processo Civil.

5. O Tema Repetitivo nº 60 do STJ firmou orientação no sentido de que a existência de ação coletiva não induz litispendência em relação às ações individuais fundadas no mesmo contexto fático, impondo-se apenas a suspensão destas até o julgamento da demanda coletiva.

6. A extinção prematura da ação individual afronta a orientação vinculante do Superior Tribunal de Justiça, sendo adequada a determinação de retorno dos autos à origem para regular instrução e apreciação do mérito.

7. A alegação de ausência de comprovação de dano individual específico constitui matéria de mérito da ação indenizatória e não autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito por litispendência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. “É cabível o julgamento monocrático pelo relator quando a decisão recorrida contrariar entendimento firmado em recurso repetitivo.” 2. “A existência de ação civil pública fundada nos mesmos fatos não induz litispendência em relação à ação individual indenizatória, impondo-se apenas a suspensão do processo individual.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, V, e 1.011; CDC, art. 104.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 60.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não comporta provimento.

Inicialmente, no que concerne à alegada impossibilidade de julgamento monocrático, observa-se que a decisão agravada encontra respaldo tanto no Código de Processo Civil quanto no Regimento Interno deste Tribunal.

Nos termos do art. 932, V, do Código de Processo Civil, compete ao relator dar provimento ao recurso quando a decisão recorrida contrariar entendimento firmado em julgamento de recursos repetitivos. Na hipótese dos autos, a decisão monocrática aplicou precisamente a orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 60, segundo a qual o ajuizamento de ação coletiva referente à macro lide geradora de demandas multitudinárias não induz litispendência das ações individuais, impondo-se apenas a suspensão destas até o julgamento da ação coletiva e cuja inaplicabilidade ao caso concreto não foi expressamente defendida nas razões recursais deste recurso.

A decisão agravada expressamente consignou que a sentença recorrida contrariou entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, ao extinguir a demanda individual com fundamento em litispendência, quando o correto seria a suspensão do processo individual. Tal circunstância autoriza o julgamento monocrático, conforme previsão legal expressa.

Portanto, não há qualquer nulidade ou ofensa ao devido processo legal na adoção da técnica de julgamento monocrático.

No mérito, igualmente não assiste razão às agravantes.

A sentença de primeiro grau extinguiu a ação individual sob o fundamento de existência de litispendência entre a presente demanda e a ação civil pública ajuizada para discutir os danos ambientais decorrentes da atividade desenvolvida pelas recorridas.

Todavia, conforme fora expressamente ali referido, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há litispendência entre ação coletiva e ação individual, ainda que fundadas no mesmo contexto fático.

A interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça ao art. 104, do Código de Defesa do Consumidor, resultou na fixação do Tema Repetitivo nº 60, cuja tese estabelece que as ações individuais devem ser suspensas, e não extintas, diante da existência de ação coletiva correlata.

A decisão monocrática agravada observou rigorosamente essa orientação vinculante, razão pela qual não merece reparo.

A argumentação das agravantes, no sentido de que a autora não demonstrou dano individual específico ou dano em ricochete, não possui aptidão para restabelecer a sentença extintiva.

Isso porque a questão decidida na decisão agravada restringiu-se exclusivamente ao reconhecimento da inexistência de litispendência, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento da demanda. Não houve pronunciamento definitivo acerca da efetiva comprovação dos danos alegados, matéria que deverá ser apreciada oportunamente pelo juízo de primeiro grau, após regular instrução processual.

Assim, eventual ausência de comprovação do dano individual constitui matéria de mérito da ação indenizatória, não servindo como fundamento para extinção prematura do processo sem resolução do mérito por litispendência.

Desse modo, a decisão agravada encontra-se em absoluta consonância com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, inexistindo qualquer elemento novo capaz de justificar sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo interno e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 10 de junho de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

Belém, 17/06/2026